Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706026-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ELIAS SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que ora agravado o forneça ao agravante o medicamento Acalabrutinibe – 100mg. O agravante relata ter oitenta e um (81) anos de idade e ter sido diagnosticado com linfoma de células de manto. Menciona que a doença evoluiu para linfocitose em agosto de 2021 e que evoluiu com quadro clínico de anemia, piora da linfocitose, diarreia importante que sinaliza falha ao tratamento anterior. Noticia que o medicamento Acalabrutinibe 100mg foi prescrito em razão de o agravante ter mais de setenta (70) anos, não poder fazer uso do medicamento Citarabina em altas doses, pelo risco elevado de toxicidade hematológica e toxicidade cerebelar. Afirma que o medicamento pleiteado está disponível no Brasil, tem registro na Anvisa para linfoma de manto, além de ser o medicamento de menor custo, menor toxicidade e boa efetividade para o quadro clínico que acomete o autor. Enfatiza correr risco de insuficiência medular e risco de óbito em caso de progressão da doença. Transcreve trechos da nota técnica elaborada pelo Natjus/TJDFT. Sustenta que o relatório médico acostado aos autos comprova que o agravante possui resistência a terapias convencionais e que todas as opções medicamentosas disponíveis na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal que podem ser usadas já foram prescritas. Afirma a existência de acentuada urgência no acesso ao tratamento em razão da possibilidade de evolução do quadro clínico do agravante, a ponto de poder se tornar irreversível ou ocasionar a morte do agravante. Transcreve trecho do relatório médico acostado aos autos. Alega que a sua qualidade de vida está prejudicada e que perdeu trinta (30) quilos nos últimos três (3) meses. Defende a inexistência de justificativa plausível na negativa de acesso à saúde por tempo indeterminado e que o agravante requer apenas o direito de viver com dignidade, sem o sofrimento a que está submetida, permanecendo sem qualquer expectativa quanto ao fornecimento do serviço de saúde pleiteado. Ressalta ter comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do seu direito. Argumenta que o questionamento judicial acerca da idoneidade da manifestação do profissional da saúde desconsiderou o ônus que lhe recai de fundamentar com base em elementos concretos a impossibilidade de utilização do documento empregado pela parte, cuja autoridade reside na confiabilidade conferida à palavra do médico, respaldada pela normatização legal que rege o exercício de suas funções. Descreve o teor do art. 2o da Lei n. 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da medicina e o ato médico. Enfatiza que a decisão agravada não apresentou dados técnicos capazes de elidir a clareza do relatório médico e não demonstrou a falta de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja determinado a forneça ao agravante o medicamento Acalabrutinibe (Calquence) 100mg, enquanto perdurar a indicação médica, no prazo máximo de dez (10) dias. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge a analisar eventual dever do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado pelo agravante. A saúde é um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão. Cumpre ao Poder Público, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/1990, assegurar o acesso a uma qualidade mínima de vida a fim de garantir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. As demandas envolvendo o fornecimento de tratamento e medicamentos apresentam grande complexidade e repercussão social. A jurisprudência a respeito do tema evoluiu bastante nas últimas décadas e existe uma tendência no sentido de se aperfeiçoar as decisões judiciais e distinguiu os aspectos relevantes que envolve cada uma das demandas. No âmbito das demandas relacionadas à políticas públicas e a obrigação do Estado de incorporar terapias não oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é possível destacar julgamentos importantes. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175 esboçou parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem o direito à saúde. Constatou-se a necessidade de redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. A primeira investigação que o julgador deve fazer é sobre a existência de política pública que abrange a prestação de saúde pretendida pela parte. Há direito subjetivo à prestação se exigir a política pública. Caso a prestação não figure nas políticas do Sistema Único de Saúde, o julgador deverá observar se há omissão legislativa ou administrativa, decisão administrativa de não a fornecer ou vedação legal. A segunda investigação é a respeito do motivo para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS. Se o Sistema Único de Saúde decidiu não custear determinado tratamento, por entender inexistirem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão, houve exercício de sua legítima atribuição. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: 1) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente ou 2) tem tratamento específico para determinada patologia. O Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente de medicina baseada em evidências, por esse motivo, o medicamento fora dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas deve ser visto com reservas, por contrariar um consenso científico. O tratamento fornecido pelo SUS deverá ser privilegiado em detrimento de opção diversa sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. A inexistência de tratamento na rede pública, contudo, requer solução diferente. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema Único de Saúde. A omissão administrativa do tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, desde que haja a produção de provas, ou seja, será imprescindível a instrução processual.[1] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das controvérsias sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo e medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito embora o Recurso Extraordinário n. 566.471 tenha sido julgado em 11.3.2020, o Supremo Tribunal Federal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. A evolução jurisprudência e a necessidade de fixar parâmetros para aperfeiçoar as intervenções judiciais no âmbito do direito à saúde foi sentida pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, que fixou o Tema Repetitivo n. 106, foi confirmada a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do Sistema Único de Saúde. A tese fixada estabelece que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) Comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da moléstia; 2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A presença simultânea dos requisitos não restou configurada em análise perfunctória dos autos. A nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (Natjus/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), responsável por orientar os feitos dessa natureza, consoante Recomendação n. 31/2010 do Conselho Nacional de Justiça, considerou a demanda justificada com ressalvas. Confira-se o teor da conclusão justificada adotada na nota técnica: Considerando o diagnóstico de linfoma de células do manto, refratário aos principais tratamentos disponíveis no SUS, de acordo com relatório médico emitido pelo Dr. Rafael de Sá Vasconcelos; Considerando que o paciente foi submetido a 06 ciclos de quimioterapia com protocolo RCHOP, evoluindo com recidiva; e 03 ciclos de quimioterapia com o protocolo GMOX, sem resposta terapêutica; Considerando que não há informações quanto a elegibilidade do paciente para o transplante autólogo de medula óssea; Considerando que a idade do paciente, 81 anos, contraindica o uso de quimioterapia mais agressiva, tal como a citarabina em altas doses; Considerando que o médico assistente prescreveu Acabrutinibe – um inibidor seletivo da BTK (tirosina quinase de Bruton); Considerando que há outro inibidor seletivo da BTK disponível no mercado, a saber: o ibrutinibe; Considerando que há evidências consistentes de eficácia dos inibidores seletivos da BTK no tratamento do linfoma de células do manto refratário ou recidivado, seja o ibrutinibe ou o acalabrutinibe; Considerando que, conforme parecer do Dr. Marcelo Jorge Carneiro de Freitas, referência técnica Distrital de Hematologia (Doc. ID112058838), há disponibilidade do medicamento Ibrutinibe na SES-DF via Hospital de Base/IGESDF; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que, ante a ineficácia das terapêuticas amplamente disponibilizadas no SUS, há indicação de tratamento com um inibidor seletivo da BTK, com evidências científicas demonstrando inclusive aumento de sobrevida. Segundo documento emitido pela SES-DF (ID112058838), diante da disponibilidade o ibrutinibe, este pode ser uma alternativa terapêutica. Já o acalabrutinibe também pode ser utilizado, sendo uma opção com menor custo. Cabe ponderar que, para ambos os tratamentos, trata-se de terapêutica de caráter paliativo, sem perspectiva de cura, com fármaco de elevado custo. Muito embora a nota apresentada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) tenha natureza meramente consultiva e que não vinculante, é certo que ela é capaz de auxiliar, ao menos em sede de cognição sumária, como na hipótese dos autos, as alegações que embasam o requerimento de antecipação de tutela. A existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS enseja o não atendimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 106, como bem ressaltou a Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17.3.2010, DJe-076 DIVULG 29.4.2010 PUBLIC 30.4.2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070